Tribunal: TJSP
Processo: 1027527-57.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
ADEQUAÇÃO – Embargos à Execução Excesso de execução Fazenda Pública condenada a pagar valores devidos a título de GSAP – Determinação para que aos valores em atrasos incidam juros de mora, nos termos da Lei no 11960/09 e correção monetária pela Tabela Pratica deste Tribunal de Justiça – Devolução dos autos para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão nos termos do art. 1.040,

Ementa:
ADEQUAÇÃO – Embargos à Execução Excesso de execução Fazenda Pública condenada a pagar valores devidos a título de GSAP – Determinação para que aos valores em atrasos incidam juros de mora, nos termos da Lei no 11960/09 e correção monetária pela Tabela Pratica deste Tribunal de Justiça – Devolução dos autos para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão nos termos do art. 1.040, inciso II do CPC, em vista do julgamento do mérito do REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905/STJ, DJe 02.03.2018, e considerando o julgamento de mérito do RE no 870.947/SE. Tema 810, STF, DJe 20/11/2017.

Acórdão adequado ao Tema 905 do STJ e ao Tema 810 do STF que têm a mesma conotação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000345644
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027527-57.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados MERCEDES DO LIVRAMENTO,
SAMUEL LATORRE DE BRITTO, ADEMAR JORGE DE LIMA, AMADEU
ILDEFONSO DE OLIVEIRA, EDSON SODERO SILVA, LUIZ DA SILVA e
ONOFRE RAFAEL BATISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por unanimidade, em
juízo de retratação, reformaram parcialmente o v. acórdão. Declarará o voto
convergente o 2o Juiz., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 15 de maio de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Público
Apelação no 1027527-57.2014-8.26.0053
Comarca: São Paulo
Juiz sentenciante: Sergio Serrano Nunes Filho
Apelante: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Apelados: Mercedes do Livramento e outros
Voto no 31928
ADEQUAÇÃO Embargos à Execução Excesso de execução
Fazenda Pública condenada a pagar valores devidos a título de
GSAP Determinação para que aos valores em atrasos incidam
juros de mora, nos termos da Lei no 11960/09 e correção
monetária pela Tabela Pratica deste Tribunal de Justiça
Devolução dos autos para adequação da fundamentação e/ou
manutenção da decisão nos termos do art. 1.040, inciso II do
CPC, em vista do julgamento do mérito do REsp no
1.495.146/MG, Tema no 905/STJ, DJe 02.03.2018, e
considerando o julgamento de mérito do RE no 870.947/SE.
Tema 810, STF, DJe 20/11/2017.
Acórdão adequado ao Tema 905 do STJ e ao Tema 810 do STF
que têm a mesma conotação.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 97/104)
interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo contra r. sentença
(fls. 93/94) proferida pelo MM Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública da
Capital que, nos autos dos embargos à execução opostos pela
Fazenda do Estado de São Paulo, julgou parcialmente procedentes os
embargos para afastar a aplicação da Lei no 11.960/09 e da Lei no
12.703/09.
Em síntese, recorre a FESP arguindo pela
incidência da Lei no 11960/09 e da Lei no 12703/12.
Contrarrazões às fls. 113/121.
A turma julgadora do V. Acórdão de fls.
127/133, deste relator, deu parcial provimento ao recurso da Fazenda
do Estado, determinando a aplicação da Tabela do Tribunal de Justiça
à correção monetária e aos juros de mora os índices da caderneta de
poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação
dada pela MP no 2.180-35/01 e da Lei no 11960/2009.
A Fazenda Estadual interpôs recurso especial
(fls. 135/146) e recurso extraordinário (fls. 147/157).
Contrarrazões (fls. 159/167 e 168/176).
Os Recursos foram sobrestados (fls. 139/140).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Através do despacho de fls. 182/184, o
Desembargador Presidente a Seção de Direito Público, considerando o
julgamento de mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema 905, STJ, DJe
30.10.2019, bem como através do despacho de fls. 180/181,
considerando o julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema 810,
STF, DJE de 20/11/2017, determinou o encaminhamento dos autos ao
Relator, conforme o inc. IV do art. 108 e “caput” do art. 109 do
regimento Interno deste TJSP, para que o órgão colegiado reaprecie a
questão nos termos do art. 1.040, inc. II do CPC.
É o relatório.
Reexaminando os autos, entendo que o V.
acórdão de fls. 127/133, deve ser adequado ao decidido pelo E. STJ
no REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, DJe de 30.10.2019, que
determina no seu item 3.1.1:
3.1.1 Condenações judiciais referentes a
servidores e empregados públicos. As condenações judiciais
referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora de 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-
E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da
caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
Adequando-se também o v. acórdão de fls.
127/133 ao decidido no julgamento do mérito do RE no 870.947/SE,
Tema no 810 do STF, DJE de 20/11/2017, pois tem a mesma
conotação do Tema no 905, do STJ, como acima mencionado.
Deste modo, nos termos do art. 1.040, inc. II,
do CPC, adequo o v. acórdão de fls. 127/133, para que a correção
monetária e juros dos valores da condenação, sejam na forma acima
definida pelo E. STJ no julgamento do Tema no 905/STJ, e na forma
definida no julgamento do tema 810/STF, pois ambos têm a mesma
conotação.
Ante o exposto, reforma-se parcialmente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisão, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo
Civil.
Eduardo Gouvêa
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19490
Apelação Cível no 1027527-57.2014.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelados: Mercedes do Livramento, Samuel Latorre de Britto, Ademar
Jorge de Lima, Amadeu Ildefonso de Oliveira, Edson Sodero Silva, Luiz
da Silva e Onofre Rafael Batista
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Acompanho o Relator, mas não porque se harmonizam os
julgamentos do Supremo Tribunal Federal (Tema 810) e do Superior Tribunal de Justiça
(Tema 905). Ao contrário, acerca da correção monetária devida pela Fazenda Pública,
de acordo com o paradigma assentado pelo STJ, variam os índices, conforme a matéria
e o período objeto da condenação, ao passo que a Corte Constitucional estabeleceu,
invariavelmente, o IPCA-E.
Ocorre apenas que, por uma situação específica, no caso
presente, que trata de tema de interesse de servidores públicos, coincidem os
paradigmas quanto ao período posterior a janeiro de 2001, que é precisamente aquele do
qual se está cuidando.
Nestes termos, acompanho o voto do Relator.

LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
EDUARDO CORTEZ DE FREITAS GOUVEA
1097D561
5
5
Declarações de
Votos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
109C4884
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1027527-57.2014.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.